Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-06.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA, SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DIGITAL. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP AFASTADA NO CRIME DE AMEAÇA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes de divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia, sem consentimento da vítima (art. 218-C, §1o, CP), ameaça (art. 147, §1o, CP, por duas vezes) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006), todos em contexto de violência doméstica.
2. A defesa requereu absolvição por atipicidade das condutas e por insuficiência probatória, revisão da dosimetria e redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a validade das provas digitais sem perícia; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos motivos do crime e (iv) averiguar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da conduta tipificada no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal, se as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima foram corroboradas por depoimento judicial de informante e pelos arquivos de mídia colacionados aos autos, os quais comprovaram que o réu disponibilizou, publicou ou divulgou, em meios de comunicação em massa, como aplicativos de mensagens e redes sociais, foto íntima de sua ex-companheira, sem o consentimento dela, com o intuito de se vingar ou de a humilhar perante a família e a sociedade.
5. A ausência de perícia técnica nas provas digitais não compromete sua validade, pois foram reconhecidas pela vítima e confirmadas por testemunha, sem indícios de adulteração, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
6. A condenação por ameaça foi mantida, pois as mensagens de texto e áudios demonstraram a intenção de causar temor, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal prometido.
7. O descumprimento das medidas protetivas foi comprovado por provas documentais e testemunhal, sendo suficiente o contato proibido para a configuração do delito.
8. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
9. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento prevista no §1o do art. 147 do mesmo diploma configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher. Agravante afastada.
10. O valor fixado a título de danos morais foi reduzido de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00, considerando a hipossuficiência econômica do réu e a natureza da reparação mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando corroborada por outros elementos. 2. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, CP configura bis in idem. 3. A reparação mínima por danos morais pode ser reduzida conforme a capacidade econômica do ofensor."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 147, §1o, 218-C, §1o; CPP, art. 386, incs. III e VII; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 24-A;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.832.345/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/05/2025. TJDFT, Acórdão 1998664, 0705163-05.2024.8.07.0002, Rel. Esdras Neves, j. 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 1986336, 0700949-68.2024.8.07.0002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/04/2025. TJDFT, Acórdão 1911114, 0701849-42.2024.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, j. 22/08/2024. TJDFT, Acórdão 1957137, 0701954-71.2024.8.07.0020, Rel. Leila Arlanch, j. 19/12/2024. STJ, AgRg no HC 752444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/10/2022. STJ, AgRg no REsp 1.927.321/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 25/10/2023. STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018. STJ, REsp 1.585.684/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09/08/2016.